Tribunal: TJBA
Processo: 0000947-90.2009.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000947-90.2009.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IGOR DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II, IV, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E A DO RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. O recorrente pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, alegando ausência de provas suficientes de autoria. Requer, ainda, o afastamento das qualificadoras.
II - A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, mas mera admissibilidade da acusação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A materialidade do crime está devidamente demonstrada pelo laudo de exame necroscópico, que atestou a causa da morte da vítima por lesões perfuro-contusas compatíveis com o crime imputado. Os indícios de autoria estão evidenciados nos autos, com base em depoimentos testemunhais e no interrogatório do próprio recorrente, que admitiu envolvimento na ocorrência, ainda que com versão divergente da acusação.

III - A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há elementos que indicam a possível incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a sua análise.O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer na fase de pronúncia, sendo inadequado o juízo aprofundado de mérito sobre legítima defesa ou outras excludentes, pois essa análise compete ao Conselho de Sentença.

NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO
.

AP.
N
º 0000947-90.2009.8.05.0271 –
VALENÇA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.0000947-90.2009.8.05.0271 da Comarca de Valença/BA, sendo o Recorrente IGOR DOS SANTOS SOUSA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Salvador, .